Tribunal: STF
Processo: HC 197334
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 2KG DE CRACK. PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE MENORES DE DOZE ANOS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO PONTO DE TRAFICÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691/STF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jair Ferreira Moura, em benefício de Grayce Kelly Regina Daniel, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 637.593/SP.
O caso
    2. A paciente foi presa em flagrante, em 15.11.2020, pela prática, com outros corréus, de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), guardando em sua residência, para fins de mercancia ilícita, dois tijolos de crack pesando mais de 2 quilos (2.027 gramas); 96 pinos com cocaína e 10 porções de maconha pesando 99,36 gramas no total, além de R$ 21.917,00 em espécie.
    A prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva pelo juízo do plantão judiciário, que consignou:
    “Em relação a autuada GRAYCE, ressalto que também não é o caso de concessão de prisão domiciliar, vez que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a excessiva gravidade concreta do caso em tela, caracterizando situação excepcionalíssima apta a ensejar a manutenção do cárcere cautelar. Isso porque, como já visto, os elementos colacionados aos autos indicam que ela e o companheiro Vinicius fazem do tráfico seu meio de vida e fonte de renda, vez que havia informações prévias de que utilizavam sua residência como ponto de distribuição de Kits de drogas para comercialização. Observa-se, à evidência, que nem mesmo a prisão domiciliar seria suficiente para impedir Grayce de reiterar na conduta criminosa, vez que utilizava sua própria residência como ponto de distribuição de drogas e, estando respondendo em liberdade a processo por crimes de tráfico e associação para o tráfico, voltou a delinquir. Assim, tenho que não obstante a autuada possua filhos menores sob sua guarda, o presente caso concreto se insere entre as “situações excepcionalíssimas” previstas na decisão proferida pelo C. STF no HC nº 143.641, as quais impedem a concessão de prisão domiciliar. Conforme admitido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 143.641, o juiz pode negar a conversão da prisão preventiva em domiciliar para gestantes ou mães de filhos pequenos ou com deficiência caso entenda que está diante de uma situação excepcional. Tal entendimento prevalece mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.769, de 18/12/2018, que alterou o Código de Processo Penal incluindo o art. 318-A, o qual fixou apenas duas ressalvas ao regime de prisão domiciliar. A exceção à concessão do benefício em situações excepcionalíssimas deve subsistir, pois o principal objetivo da lei é a proteção da criança, e não a concessão de um “salvo-conduto às mulheres que cometem crime sem violência ou grave ameaça, independentemente do risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou mesmo à sociedade” (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC nº 426.526/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 12/02/2019). Ou seja, o STF concedeu a algumas presas a substituição da prisão preventiva pela domiciliar com o intuito de proteger, principalmente, a primeira infância dos filhos delas. Porém, por óbvio, essa medida não deve ser adotada sem qualquer critério, principalmente porque o V. Acórdão estabeleceu que, em situações excepcionalíssimas, a custódia cautelar da reclusa poderá ser mantida mesmo que se trate de agente primário e delito cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Enfim, a condição de mulher com filho ou dependentes de até 12 anos incompletos não pode ser interpretada como um salvo-conduto que a torne imune a ser recolhida em estabelecimento prisional e, no presente caso, como já visto, a excepcionalidade está presente” (sic, fls. 35-36, doc. 4)
    3. Em 23.11.2020, o juízo processante acolheu pedido da defesa e deferiu prisão domiciliar à paciente, “na forma do art.318, inc. V, c/c o art.318-A, inc. I, ambos do Código de Processo Penal, sob as seguintes condições: a) comparecer a todos os atos deste processo; b) não mudar de residência sem prévia comunicação nestes autos; e c) recolhimento ininterrupto em sua residência”. 
    4. Contra a concessão do benefício, houve recurso do Ministério Público estadual, tendo a Relatora, Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, do Tribunal de Justiça de São Paulo, deferido a medida liminar para decretar a prisão preventiva da paciente. Consta na decisão: 
    “(...) Nesse aspecto, quanto à prisão domiciliar concedida, convém ressaltar que, no mesmo julgado em que o Excelso Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças deficientes, restara “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” [HC coletivo 143.641/SP].
    No caso dos autos, há indícios de que a interessada e seu convivente, que com ela foi preso em flagrante, praticaram tráfico em sua residência, antes a totalidade de drogas apreendidas no local (fls. 30/34). 
    Diante do presente cenário fático-jurídico, em que a prisão domiciliar pode ensejar, isto sim, situação de risco para as crianças que morem com a genitora e ora acusada, inserindo-as em ambiente que, pelas circunstâncias descritas, não promoveria proteções integrais, mas sim prejuízo às suas formações sadias, justifica-se o deferimento da liminar inaudita altera parte para decretar a prisão preventiva da interessada GRAYCE” (sic; fls. 66-69, doc. 4 – grifos nossos).
    5. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 637.593/SP, tendo o Ministro Humberto Martins indeferido liminarmente a impetração nos termos seguintes:
    “(...) De início, convém destacar que "é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva [...]" (HC n. 485.727/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/04/2019). 
    Uma vez concedida a liminar na referida ação cautelar inominada, a matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar." 
    É certo que, apesar de o habeas corpus ter sido impetrado contra decisão que deferiu liminar, também se sujeita aos limites definidos pelo enunciado da referida súmula, somente afastado no caso de excepcional situação. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade ou excepcional situação que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete. 
    Não se desconhece que, conforme o art. 318 do Código de Processo Penal, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando, entre outras hipóteses, a agente for gestante ou mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos ou portador de deficiência. 
    Embora as hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar estejam previstas no referido dispositivo legal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em regra, a benesse deverá ser concedida a todas as mulheres presas na condição de gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência. Apenas excepcionalmente não deve ser autorizada a prisão domiciliar: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/10//2018). 
    Com o advento da Lei n. 13.769/2018, positivou-se, em parte, mencionada orientação jurisprudencial, com a inclusão dos arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal. No caso, assim consignou o Tribunal de origem (fl. 78): (…)
    Assim, conforme consignado na decisão que decretou a prisão, em análise sumária, constata-se a ocorrência de situação excepcionalíssima, devidamente fundamentada, que imponha negar à acusada a substituição da medida extrema por prisão domiciliar. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 2). 
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera o argumento de “falta de suporte legal para a nova decretação da prisão preventiva”, não havendo “necessidade ou adequação para cassar a revogação da prisão preventiva”, em especial por recurso em sentido estrito.
    Sustenta não haver “riscos para a instrução processual ou aplicação da lei penal ”, tendo a paciente residência fixa e vínculos com o distrito da culpa. Seria, assim, suficiente a “aplicação de medidas cautelares alternativas no art. 319 do CPP, inclusive com monitoramento eletrônico”. 
    Invoca os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal e a orientação fixada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP para sustentar a concessão de prisão domiciliar à paciente.
    Cita a pandemia de coronavírus e a Recomendação n. 62/2020, que também justificariam a concessão do benefício pleiteado. 
    Estes os pedidos e os requerimentos:
    “(...) a medida liminar de ofício deve ser CONCEDIDA para que seja revogada a prisão preventiva em desfavor da paciente, expedindo-se o competente contramandado de prisão, concedendo Liberdade provisória, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. 
    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 637.593/SP. 
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    10. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. No Tribunal de origem, a relatora restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    11. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a paciente (que responde a outros processos pelo mesmo delito), foi flagrada na posse de grande quantidade e variedade de entorpecentes (mais de 2 kg de crack, além de diversas porções de cocaína e maconha), comercializados em sua própria residência.
    Na decisão pela qual se homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva, assentou-se a gravidade concreta de sua conduta, considerando a expressiva quantidade e variedade de droga e a dedicação da acusada a atividades criminosas. Assentou-se, ainda, que, pelas suas peculiaridades, o caso se enquadraria nas exceções previstas no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Tem-se no decreto:
    “(...) Isso porque, como já visto, os elementos colacionados aos autos indicam que ela e o companheiro Vinícius fazem do tráfico seu meio de vida e fonte de renda, vez que havia informações prévias de que utilizavam sua residência como ponto de distribuição de Kits de drogas para comercialização. Observa-se, à evidência, que nem mesmo a prisão domiciliar seria suficiente para impedir Grayce de reiterar na conduta criminosa, vez que utilizava sua própria residência como ponto de distribuição de drogas e, estando respondendo em liberdade a processo por crimes de tráfico e associação para o tráfico, voltou a delinquir. Assim, tenho que não obstante a autuada possua filhos menores sob sua guarda, o presente caso concreto se insere entre as “situações excepcionalíssimas” previstas na decisão proferida pelo C. STF no HC nº 143.641, as quais impedem a concessão de prisão domiciliar. Conforme admitido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 143.641, o juiz pode negar a conversão da prisão preventiva em domiciliar para gestantes ou mães de filhos pequenos ou com deficiência caso entenda que está diante de uma situação excepcional” (doc. 2 – grifos nossos).
    13. O tribunal de origem afirmou o acerto da decisão pela qual se cassou decisão posterior deferindo-se a prisão domiciliar, considerando as circunstâncias concretas em que teria sido praticado o delito, a variedade e quantidade de drogas apreendidas, o risco de reiteração delitiva, somados à traficância no contexto residencial familiar.
    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade e a variedade da droga apreendida e a reiteração delitiva, não se vislumbra, no caso, afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012). 
    15. Não se há cogitar, portanto, de constrangimento ilegal na decisão de negativa da concessão de prisão domiciliar à paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    16. Quanto à situação de ser mãe de menores, o que determina especial atenção ao quadro fático familiar, posto como item determinante na presente impetração, deve ser anotado que foi exatamente essa condição aliada à circunstância de estar sendo supostamente praticado o ilícito na residência da paciente e o risco a que tal medida submeteu as crianças, que se teve também a demonstração da necessidade do seu afastamento provisório.
    Observo que, na presidência do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252 de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por normas nacionais e internacionais, entre as quais as “Regras das Nações Unidas”, para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.
    Naquela Resolução se estabelecem princípios e diretrizes para a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção a ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (inc. I do § 1º do art. 8º).
    17. Na espécie, comprova-se não ser a paciente gestante nem lactante, tendo três dos seus quatro filhos com idade entre 5 e 11 anos (fls. 47-52, doc. 4) e, o que é mais significativo no caso, o delito estaria sendo praticado no espaço em que reside com a criança, o que foi determinante para se indicar o afastamento, não a aproximação. Nestes casos, o que se impõe é relevar o interesse das crianças, que, na espécie, não é de permanecer no espaço e em convivência com práticas ilícitas penais de tamanha gravidade.
    Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante, que for mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 
    18. Como antes anotado, no caso examinado, a paciente foi flagrada com dois tijolos de crack pesando mais de dois quilos (2.027 gramas); 96 pinos com cocaína e dez porções de maconha pensando 99,36 gramas no total, além de R$ 21.917,00 em espécie, tendo as instâncias de origem assentado que vêm se dedicando a atividade criminosa para o seu sustento, utilizando “sua residência como ponto de distribuição de Kits de drogas para comercialização”.
    Daí por que não se mostram suficientes as condições previstas quando da concessão da prisão domiciliar (“a) comparecer a todos os atos deste processo; b) não mudar de residência sem prévia comunicação nestes autos; e c) recolhimento ininterrupto em sua residência”), se é justamente nessa residência, na presença de seus filhos menores e de forma reiterada, que o delito estava sendo praticado. 
    19. O cenário apresentado desautoriza a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, as recentes decisões nos HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de que fui Relatora, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020 e, ainda:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.0217).
    Demonstra-se, portanto, ausente o alegado constrangimento pelas instâncias antecedentes quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, negaram a pretensão da defesa.
    20. Quanto à pandemia de coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    21. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, pois “não há prova de que os autuados sofram de qualquer doença crônica ou capaz de reduzir sensivelmente seus sistemas imunológicos, de forma que não há elementos a demonstrar que eles corram mais risco no cárcere que fora dele, a justificar a concessão da liberdade provisória”, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    22. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão de ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o processo ali em curso a aguardar julgamento definitivo. 
    23. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora